Tribunal: TJSP
Processo: 1006263-14.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Cartão de crédito – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o débito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Cartão de crédito – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral – Inadimplência incontroversa acrescida de anotações restritivas preexistentes – Dano moral não verificado – Recurso parcialmente provido.